Tribunal: TJSP
Processo: 2300803-75.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PREQUESTIONAMENTO - Omissão inocorrente – Acórdão que analisou o pedido de gratuidade à luz da documentação existente nos autos – Oportunidade de comprovação da necessidade que não foi atendida a contento pelos então agravantes - Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ao julgado, em face de estarem limitados

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PREQUESTIONAMENTO - Omissão inocorrente – Acórdão que analisou o pedido de gratuidade à luz da documentação existente nos autos – Oportunidade de comprovação da necessidade que não foi atendida a contento pelos então agravantes - Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ao julgado, em face de estarem limitados aos requisitos do art. 1022, do NCPC, ainda que os embargos de declaração tenham fins de prequestionamento – Hipótese em que os embargantes pretendem, em verdade, o reexame da matéria - Matéria prequestionada - Embargos de declaração rejeitados".